Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-68.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011923-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Declaração de Bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

N. Recurso:
1011923-68.2024.8.11.0006.

Recorrente:
JOSÉ DE CASTRO JUNIOR.

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO NÃO PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo no trecho Cuiabá–Belo Horizonte/MG, ocorrido em 19/05/2022.

O autor alega ter sofrido prejuízo patrimonial no valor de R$ 840,00 com aquisição de vestuário e perda de compromisso, imputando responsabilidade à companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação mínima dos danos materiais e morais alegados em razão do extravio de bagagem; (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva do transportador autoriza indenização sem prova efetiva do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, com fundamento na teoria do risco da atividade, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, devendo o magistrado verificar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica da parte.

O dano material não é presumido, exigindo comprovação por documentos idôneos, como notas fiscais ou recibos, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

O dano moral, para ser indenizável, demanda prova de violação a direito da personalidade (CF/1988, art. 5o, X), não sendo suficiente mero dissabor ou transtorno decorrente de extravio temporário de bagagem.

Não demonstrado constrangimento relevante, perda efetiva de compromisso ou aquisição de bens, não se caracteriza o dano moral indenizável.

Nos Juizados Especiais, não cabe condenação em custas e honorários advocatícios em primeira instância, salvo litigância de má-fé (art. 55 da Lei no 9.099/95), não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, devendo ser aferida a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte.

O dano material exige prova documental mínima do prejuízo, não se admitindo presunção.

O dano moral decorrente de extravio de bagagem somente se caracteriza quando comprovada efetiva lesão a direito da personalidade, não se configurando por meros transtornos ou dissabores.

Nos Juizados Especiais, é incabível condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI no 0054090-89.2023.8.16.0014, 2a Turma Recursal, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024; TJMT, N.U 1014438-49.2024.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 14.05.2025; TJMT, RI no 8010146-29.2015.8.11.0010, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.09.2016.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298231866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, sustentando que sua bagagem de mão foi extraviada, em evidente falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, sustentando a ocorrência de litigância de má-fé, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 299506363, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou, com a empresa reclamada, transporte aéreo no trecho de Cuiabá a Belo Horizonte/MG, para o dia 19/05/2022.

Contudo, em razão de mudança de aeroporto, sua bagagem foi extraviada, ocasionando danos materiais no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), com aquisição de vestuário, e danos morais, devido à perda de compromisso.

A demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante não apresentou qualquer comprovação dos fatos alegados, destacando que, no sistema, consta registro de extravio e entrega da bagagem dentro do prazo legal, o que não ocasionaria danos morais ou materiais.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova,
essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável
, cabendo ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024). (grifei).

Assim, o pedido de indenização por dano material
não
merece prosperar.

Isso porque, o dano material não é presumido, devendo ser comprovado por prova inequívoca, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No caso,
não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar o efetivo desembolso, tais como nota fiscal referente a aquisição dos vestuários ou recibo que comprove o valor supostamente pelo reclamante
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, configurada pelo extravio da bagagem.

4. O dano moral resta configurado em razão do extravio da bagagem durante viagem em época festiva (véspera de Natal), situação que agrava o sofrimento do consumidor e justifica a compensação, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A indenização por danos materiais exige demonstração efetiva do prejuízo, o que não se verifica no caso concreto
,
diante da ausência de provas documentais aptas a demonstrar o conteúdo e valor dos bens extraviados. A co
ndenação com base apenas em presunções viola o princípio da reparação integral e não se sustenta
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Resta configurado o dano moral decorrente de extravio de bagagem durante viagem em época festiva (véspera de Natal).

2.
A condenação por danos materiais exige comprovação mínima do prejuízo patrimonial, não se admitindo presunção nesse ponto
.
(TJMT – N.U 1014438-49.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025). (grifei).

No presente caso, apesar das alegações do recorrente,
o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
, pois a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora, especialmente porque não há comprovação do suposto compromisso, aquisição de vestuário, cancelamento do voo e troca de aeroporto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamada, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelo recorrente, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025